Tribunal: TJPA
Processo: 0819393-42.2022.8.14.0000
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2024-02-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0819393-42.2022.8.14.0000

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: LUZIA ISABEL DA SILVA COSTA, LINDOLFO BERNARDI DA SILVA, ZULMIRA BALDO BERGAMIM, REGINALDO BERNARDI DA SILVA, ANA BERNARDI DA SILVA, CELIA DA SILVA E SILVA, NELMA BALDO DA SILVA, FRANCISCO BALDO DA SILVA, ESPOLIO DE FRANCISCO BALDO DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

PROCESSO Nº.
0819393-42.2022.8.14.0000
.

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL.

APELANTE: ESTADO DO PARÁ.

APELADOS:
LUZIA ISABEL DA SILVA COSTA,

LINDOLFO BERNARDI DA SILVA, ZULMIRA BALDO BERGAMIM, REGINALDO BERNARDI DA SILVA,

ANA BERNARDI DA SILVA,

CÉLIA DA SILVA E SILVA E NELMA BALDO DA SILVA.

RELATOR: DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO

DIREITO ADMINISTRATIVO. IPVA - LANÇAMENTO DE OFÍCIO - CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO - PRESCRIÇÃO – TERMO INICIAL COMEÇA A FLUIR A PARTIR DA CONSTITUIÇÃO DA DÍVIDA E NÃO DA INSCRIÇÃO NA DÍVIDA ATIVA. TEMA 903 – STJ – PRECEDENTES -

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. PRECEDENTES.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO para reformar a sentença recorrida, tudo de acordo com o voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão presidida pelo Des. José Maria Teixeira do Rosário.

MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Desembargador Relator.

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

PROCESSO Nº.
0819393-42.2022.8.14.0000
.

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL.

APELANTE: ESTADO DO PARÁ.

APELADOS:
LUZIA ISABEL DA SILVA COSTA,

LINDOLFO BERNARDI DA SILVA, ZULMIRA BALDO BERGAMIM, REGINALDO BERNARDI DA SILVA,

ANA BERNARDI DA SILVA,

CELIA DA SILVA E SILVA E NELMA BALDO DA SILVA.

RELATOR: DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

RELATÓRIO.

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única de Medicilândia, nos autos da Ação Anulatória c/c pedido de tutela de urgência, proposta pelo espolio de FRANCISCO BALDO DA SILVA, a qual foi julgada procedente, no sentido de declarar a prescrição e inexigibilidade dos débitos relativos ao IPVA correspondente aos exercícios de 2000 a 2008 incidentes sobre o automóvel Caminhão Ford F-4000, placa JTP 0805, Chassi 9BFKTNT36DPB15281, ANO 1993 e, por consequência, determinou o cancelamento das CDA’s nº. 2009570013238-0, nº. 2016570171334-8 e nº. 2009570035678-4.

E ainda, condenou o Estado do Pará ao pagamento de multa por descumprimento das determinações judiciais n valor de R$10.000,00, a ser revertida em favor da parte autora.

O Estado do Pará interpôs recurso de apelação, ID 11993740, aduzindo que o recurso combate somente o equivocado teor do julgado pertinente à CDA nº 2016570171334-8 e a consequente condenação do apelante em astreintes e honorários advocatícios.

Alega a não ocorrência de prescrição quanto a CDA nº 2016570171334-8, existência de processo de execução fiscal em tramite perante a 3ª Vara Cível e Empresarial de Altamira.

Afirma que a sentença combatida declarou que as três certidões de dívida ativa competiam ao exercício financeiro de 2000 a 2008, concluindo pela prescrição em face de suposta inexistência de demanda executiva fiscal no prazo legal. Porém, segundo o apelante, o mesmo ajuizou em janeiro de 2018 a execução fiscal de nº. 0004029-87.2018.814.0005, movida em face do espólio de Francisco Baldo da Silva, a qual segue em tramitação, perante a 3ª Vara Cível e Empresarial de Altamira.

Ressalta que reconhece que as CDA’s 2009570013238-0 e 2009570035678-7 foram inscritas em 01.07.2009, estando, portanto, prescritas no momento do ajuizamento da execução fiscal, porém a CDA 2016570171334-8 foi inscrita somente em 18.04.2016, tendo por referência débito de 2012, não tendo sido, portanto, alcançada pela prescrição, permanecendo completamente válida e exigível para os fins de direito.

Assim, afirma que a sentença padece de erro material ao não reconhecer a exigibilidade do crédito consolidado na CDA nº. 2016570171334-8, sendo necessária a reforma do julgado para declarar apenas parcialmente procedente a referida ação, reconhecendo a sucumbência recíproca, a revogação da condenação do Estado em honorários e multa, dada a completa validade da certidão de dívida ativa mencionada.

Ao final, requereu:

“(...) provimento para REFORMAR parcialmente a sentença recorrida, julgando improcedente o cancelamento da CDA nº2016570171334-8, para reconhecimento de sua validade e exigibilidade, e, ainda, revogar a condenação em honorários e astreintes, observada a sucumbência recíproca, nos termos do art. 86 do NCPC.”

Os apelados apresentaram contrarrazões ao recurso de apelação, ID 11993744.

A Procuradoria de Justiça deixou de se manifestar, em observância à Recomendação nº. 34/2016 do CNMP.

É o relatório.

VOTO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

PROCESSO Nº.
0819393-42.2022.8.14.0000
.

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL.

APELANTE: ESTADO DO PARÁ.

APELADOS:
LUZIA ISABEL DA SILVA COSTA,

LINDOLFO BERNARDI DA SILVA, ZULMIRA BALDO BERGAMIM, REGINALDO BERNARDI DA SILVA,

ANA BERNARDI DA SILVA,

CELIA DA SILVA E SILVA E NELMA BALDO DA SILVA.

RELATOR: DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO

VOTO

Conheço do recurso, posto que presentes os pressupostos de admissibilidade.

O presente recurso visa a reforma parcial da sentença que reconheceu a prescrição das CDA’s nº. 2009570013238-0, nº. 2016570171334-8 e nº. 2009570035678-4.

O Estado do Pará interpôs o presente recurso aduzindo a não ocorrência da prescrição com relação a CDA 2016570171334-8, uma vez que o débito é referente ao ano de 2012, porém a dívida somente foi inscrita em 2016, sendo que em 2018 o Estado ingressou com uma ação de execução fiscal nº. 0004029-87.2018.814.0005, a qual tramita perante a 3ª Vara Cível e Empresarial de Altamira.

Pois bem.

Analisando os autos verifico que a obrigação que gerou a CDA nº. 2016570171334-8 teve origem no ano de 2012 e somente foi inscrita na dívida ativa em 2016, ocorre, porém que o prazo prescricional de 05 anos deve ser contado da constituição definitiva do crédito tributário, portanto tem início a partir do dia seguinte à data do vencimento da obrigação de pagar.

O Código de Tributário Nacional, em seu artigo 174, é claro ao estabelecer que a ação para a cobrança dos créditos tributários prescreve em cinco anos, contados a partir da data da sua constituição definitiva, a qual se dá com a notificação do contribuinte e não se confunde com a inscrição em dívida ativa.

Sente sentido segue os entendimentos jurisprudenciais:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. IPVA. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO QUE SEGUIU ORIENTAÇÃO FIXADA PELO STJ EM JULGAMENTO DE RECURSO REPETITIVO. 1. A constituição do crédito tributário relativo ao IPVA se dá mediante lançamento de ofício, cuja cientificação pode ser realizada pelo envio do carnê de recolhimento ou pela publicação do calendário de pagamento, com instruções para a sua efetivação. O prazo extintitivo diz respeito à decadência. 2. A controvérsia nos autos tem por objetivo a análise da prescrição. 3. O prazo prescricional, de cinco anos contados da constituição definitiva do crédito tributário, tem início a partir do dia seguinte à data do vencimento para o pagamento da exação (antes do vencimento, inexiste pretensão a ser exercida em juízo, uma vez que a dívida ainda não é exigível). Nesses termos a orientação adotada pelo STJ no julgamento do REsp 1.320.825/RJ, no rito do art. 543-C do CPC/1973. 4. Assim, de acordo com os parâmetros fixados no acórdão hostilizado, tratando-se de débito relativo ao IPVA do exercício de 2009, cuja data final para pagamento correspondia a 31.3.2009, o prazo prescricional, segundo a orientação do STJ, acima explicitada, fluiu de 1º.4.2009 a 31.3.2014. 5. Tendo a Execução Fiscal sido distribuída em 11.12.2013 e o despacho que ordenou a citação sido proferido em 9 de janeiro de 2014, conclui-se não estar configurada a prescrição, inexistindo violação do art. 174, parágrafo único, I, do CTN. 6. Recurso Especial não provido.

(STJ - REsp: 1681167 SP 2017/0143646-7, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 22/08/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/12/2017)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - IPVA - LANÇAMENTO DE OFÍCIO - CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO - NOTIFICAÇÃO PARA PAGAMENTO - PRESCRIÇÃO RECONHECIDA - SENTENÇA MANTIDA. EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - IPVA - LANÇAMENTO DE OFÍCIO - CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO - NOTIFICAÇÃO PARA PAGAMENTO - PRESCRIÇÃO RECONHECIDA - SENTENÇA MANTIDA. EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - IPVA - LANÇAMENTO DE OFÍCIO - CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO - NOTIFICAÇÃO PARA PAGAMENTO - PRESCRIÇÃO RECONHECIDA - SENTENÇA MANTIDA. EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - IPVA -- LANÇAMENTO DE OFÍCIO - CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO - NOTIFICAÇÃO PARA PAGAMENTO - PRESCRIÇÃO RECONHECIDA - SENTENÇA MANTIDA. O IPVA é tributo sujeito ao lançamento de ofício, razão pela qual a constituição do crédito tributário se dá com a notificação do devedor para o pagamento, devendo ser declarada a prescrição das parcelas do IPVA vencidas no quinquênio anterior à propositura da execução fiscal.

(TJ-MG - AC: 10000204835151001 MG, Relator: Afrânio Vilela, Data de Julgamento: 09/02/2021, Câmaras Cíveis / 2ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/02/2021).

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. IPVA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL DIRETA. CTN. ART. 174. APLICAÇÃO. PRONÚNCIA DE OFÍCIO. CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA COM O ENVIO DO CARNÊ DE COBRANÇA DO TRIBUTO AO CONTRIBUINTE. PRECEDENTE OBRIGATÓRIO DO STJ FIRMADO EM RECURSO REPETITIVO Nº 1.320.825/RJ, TEMA 903. PRESCRIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. APELAÇÃO IMPROVIDA. 1. O marco inicial para contagem do prazo prescricional para a cobrança do IPVA é o dia seguinte à data do vencimento do tributo, segundo orientação do STJ a partir do julgamento do REsp. nº 1.320.825/RJ sob o rito do artigo 1.039 do CPC, que firmou a tese referente ao TEMA 903/STJ. 2. O Código de Tributário Nacional, em seu artigo 174, dispõe que a ação para a cobrança dos créditos tributários prescreve em cinco anos, contados a partir da data da sua constituição definitiva, podendo a prescrição ser interrompida quando ocorrer alguma das hipóteses previstas em seu parágrafo único. 3. No caso, ao analisar a CDA, verifica-se é que as datas de vencimento do IPVA ocorreram em julho/2007, julho/2008 e julho/2009, não tendo como se cogitar um novo lançamento com a finalidade de se apurar o débito de tal imposto, posto que havendo a mora, deve ser cobrada através da competente execução fiscal. A execução fiscal, ao seu turno, foi ajuizada em 27/11/2014, após o transcurso do quinquênio legal. 4. Apelo improvido. Sentença mantida. (Classe: Apelação,Número do Processo: 0806173-04.2014.8.05.0001, Relator (a): Maurício Kertzman Szporer, Segunda Câmara Cível, Publicado em: 05/12/2018 )

(TJ-BA - APL: 08061730420148050001, Relator: Maurício Kertzman Szporer, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 05/12/2018)

Com relação ao assunto, o STJ já se manifestou através do Tema 903:
“A notificação do contribuinte para o recolhimento do IPVA perfectibiliza a constituição definitiva do crédito tributário, iniciando-se o prazo prescricional para a execução fiscal no dia seguinte à data estipulada para o vencimento da exação.”

In casu
, consta dos autos que a CDA nº. 2016570171334-8, inscrita em 18.04.2016, é referente ao débito de 2012, cujo período de referência aparece como 09.11.2012, portanto o prazo prescricional começou a contar no dia subsequente ao vencimento do tributo, de forma que o Estado teria até novembro de 2017 para ingressar com a ação de execução, o que fez somente em 2018, conforme informado pelo próprio apelante, o qual indicou o processo nº. 0004029-87.2018.814.0005, a qual alegou tramitar perante a 3ª Vara Cível e Empresarial de Altamira.

É importante ressaltar que apesar da informação constante do recurso de apelação de que o referido processo se encontra em tramitação, após pesquisa no Sistema de Acompanhamento Processual foi possível observar que o mesmo já foi julgado extinto, em razão do pedido de desistência do Ente Público, tendo, inclusive, transitado em julgado.

Assim, é possível concluir que a sentença guerreada se apresenta escorreita, uma vez que, conforme já mencionado, transcorreu o prazo prescricional, o qual começou a fluir a partir a constituição da dívida, ano de 2012, tendo ultrapassado o prazo quinquenal, sem que fosse objeto de demanda executiva.

É valido esclarecer que não se trata de premiar a inadimplência da parte apelada, trata-se de reconhecer a inércia do Estado, que deixou transcorrer o prazo prescricional, perdendo o direito a exigibilidade do crédito.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença
a quo
em todos os seus termos
.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da portaria nº 3731/2015-GP.

É o voto.

Datado e assinado eletronicamente

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 26/02/2024